Tribunal: TJBA
Processo: 0000195-51.2014.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000195-51.2014.8.05.0172 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE REAVER A POSSE DO BEM OBJETO DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame O presente recurso foi interposto contra a sentença que reconheceu como prescrita a pretensão do Apelante em reaver a posse do veículo arrendado aos Apelados, nos termos do art. 206, §5°, I, do Código Civil. O pedido recursal é pela reforma da referida sentença, para afastar o reconhecimento da prescrição, determinando-se o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber qual é o prazo prescricional que incide na pretensão de reintegração na posse de bem móvel que havia sido dado em garantia por alienação fiduciária em contrato de arrendamento. III. Razões de decidir A pretensão deduzida na demanda restringe-se à recuperação da posse de bem móvel objeto de contrato de arrendamento mercantil com cláusula de alienação fiduciária, sem o pedido de cobrança do débito contratual. Nessas hipóteses, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do Código Civil, não sendo aplicável o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do mesmo diploma legal, este restrito às hipóteses de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular. Como a pretensão do Apelante é unicamente possessória, com vistas a reaver a posse do veículo arrendado, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, o qual, inclusive, não expirou, pois a última parcela contrato venceu em 08 de maio de 2016. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido, ante a inocorrência da prescrição, determinando a baixa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A pretensão de reaver a posse de bem fundada em contrato de arrendamento mercantil, sem cobrança de débito, prescreve em 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 2. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que é a data do vencimento da parcela do contrato." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, § 5º, I. Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 2439042/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.04.2024; TJ-RJ, APL 00048949020098190004, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, j. 14.07.2016; TJ-DF, Apelação Cível 0038173-70.2013.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 02.04.2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0000195-51.2014.8.05.0172, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, tendo, como Apelante, BRADESCO LEASING S.A. e, como Apelados, MARCUS VINICIUS DE AZEVEDO e KLZ TRANSPORTES LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA